Tribunal: TJDFT
Processo: 0730149-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730149-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MARLON VICTOR SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão que concedeu a antecipação de tutela de urgência formulada na ação de conhecimento originária, ajuizada em face do ora agravante por MARLON VICTOR SILVA, com o objetivo de suspender a eficácia do ato administrativo que não considerou o autor cotista, permitindo que ele continue concorrendo às vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos (ID 241541306 da origem); e de agravo interno interposto por CEBRASPE contra decisão monocrática que não conheceu do primeiro recurso (ID 74818224). Em análise aos autos originários, verifica-se que o pedido foi julgado improcedente e foi revogada a tutela de urgência objeto do agravo de instrumento. Confira-se: “Ante o exposto, ao tempo em que revogo a tutela de urgência concedida em ID 241541306, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, caso existentes, e dos honorários advocatícios em favor dos réus, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.” (ID 250411585 da origem) Portanto, em virtude do julgamento da ação principal, com a revogação da tutela de urgência, ocorreu a perda de objeto do agravo interno pendente de julgamento, que resta, por isso, prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da sentença proferida no processo de origem. Comuniquem-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora